Tribunal: STF
Processo: Rcl 49640
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Eliane Lopes de Oliveira, Georgina Maria Moret Siqueira Mello e Nesi, Lucia Fernandes Muniz Correa, Gilda Perla Espozel Antoniazzi e Luiz Carlos da Paixão opõem tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender inexistir afronta à ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 



    Afirmam os embargantes que a decisão é obscura e omissa, pois “a violação à cautelar deferida pelo em. Ministro Barroso se configura no momento em que foi determinada a citação da Caixa Econômica Federal”, vez que o processo já deveria estar suspenso.



    Aduzem, ainda, que



    “[o] risco de grave e irreparável lesão aos Reclamantes se configura no ingresso prematuro da Caixa Econômica Federal no feito, retirando dos Reclamantes a possibilidade de, se necessário for, desistirem da ação sem ônus. Portanto, em hipótese alguma se reveste a presente reclamação com caráter preventivo, uma vez que o dano está devidamente configurado”. 



    Requerem o acolhimento e provimento dos presentes embargos.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexiste a obscuridade e a omissão apontadas.



    Na fundamentação da presente ação reclamatória, constou o seguinte:



    “Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, entretanto, noto que, após o despacho que determinou a citação da CEF, o juízo determinou novamente a suspensão dos autos (e-Docs. 5 e 3). 



    Por oportuno, a decisão apontada como reclamada assim se manifestou, na parte de interesse: 



    ‘Compulsando os autos, verifico que o processo fora suspenso, e depois reativado tão somente para que a CEF pudesse tomar ciência do ajuizamento da demanda, quando, então o curso do mesmo fora, novamente, sobrestado, em obediência à decisão proferida pelas instâncias superiores, já reproduzida no evento 14. 



    Não há que se falar em qualquer desobediência à determinação do STJ/STF, porquanto somente houve a triangulação do processo com a citação da parte ré a fim de que a mesma pudesse tomar ciência do ajuizamento da demanda – o que inclusive é um direito seu, tendo, ato contínuo, o processo sido novamente sobrestado (vide eventos 26, 27 e 28). 



    Deve-se registrar, ainda, a redação do parágrafo 1º do artigo 240 do CPC, a qual prevê que o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição, a ratificar a inexistência de qualquer equívoco por parte deste Juízo. 



    Eventual condenação em ônus sucumbenciais traduz, outrossim, um risco a que qualquer parte que opta por ajuizar uma demanda está sujeito, não havendo, repise-se, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão ora combatida.’ 



    Com efeito, no atual estágio do Processo nº 5083654- 58.2019.4.02.5101, concluo pela ausência de ato suficiente a demonstrar desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade deste STF, porquanto determinada tão somente a citação da CEF com o fim de efetivar a triangulação da relação processual, tendo o juízo reclamado posteriormente determinado o sobrestado do feito a fim de aguardar, para julgamento, a definição do entendimento pelo STF nos autos da ADI nº 5.090/DF, tendo valendo-se a parte reclamante da presente ação constitucional com caráter preventivo, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional, vide:(…).”.



     Com efeito, clara a decisão embargada no sentido de que a mera citação da Caixa Econômica Federal, com intuito de efetivar a triangulação da relação processual, não configura desrespeito à ordem de suspensão nacional dos processos determinada na ADI nº 5.090-MC.



    Ressalte-se, ademais, que os autos de referência encontram-se sobrestados, o que efetivamente demonstra que a presente ação reclamatória foi utilizada com evidente caráter preventivo, fim para o qual não se presta, conforme expressamente consignado na decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente